Tribunal: STF
Processo: Rcl 65279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020143-17.2016.5.04.0841.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao fixar juros legais (art. 39, da Lei 8.177/1991) para fins de correção monetária referente à fase extrajudicial. 



    Nesses termos, argumenta que “[a] questão da correção dos débitos trabalhistas foi pacificada pelo E. STF no julgamento das ADC 58 e 59, concluído na sessão realizada em 18.12.2020, no qual foi determinada a aplicação, na fase pré-judicial, do IPCA-E para a atualização e, após o ajuizamento da ação, a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros do processo, sem a incidência de juros adicionais ou de outro índice de correção monetária”. (eDOC 1, pp. 6-7 - ID: e26e5c43) 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021; grifos nossos)



    Saliento que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Por oportuno, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifo nosso)



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Tribunal entendeu por incidir os juros de mora nos débitos trabalhistas, com base na Lei 8.177/1991, na fase extrajudicial. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “A executada sustenta que estão incorretos os cálculos homologados e seus consectários, havendo manifesto excesso de execução nos termos do artigo 5º, II e XXXVI, da CF, devendo ser dado provimento ao agravo de petição para determinar a aplicação do IPCA-E do vencimento da obrigação até o ajuizamento da reclamatória e, a partir deste, a taxa SELIC como correção monetária, sem a incidência de juros adicionais em qualquer um dos momentos, conforme o entendimento do E. STF. Destaca que a decisão conjunta da ADC 58 e 59, ADI 6021 e 5867 e afirma que houve desobediência à determinação judicial de repercussão geral e efeito vinculante, com violação ao artigo 102, §2º, da CRFB. Pugna pela retificação dos cálculos. 



    Examino. 



    A decisão agravada consigna: 



    DO DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO E. STF NO JULGAMENTO DAS ADC 58 E 59 Não possui razão a parte impugnante, como já decidido na fase de liquidação. Mantenho, portanto, o decidido no Id. aef4711, por seus próprios fundamentos. 



    E, no despacho de id aef4711, foi decidido:



    Dos juros e correção monetária. desrespeito aos critérios fixados pelo e. STF no julgamento das ADC 58 e 59. 



    Não possui razão a parte reclamada, uma vez que os cálculos estão adequados ao determinado no despacho de Id. 3252764 e ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. 



    Correta a conta. 



    Em não havendo definição dos critérios de cálculo dos juros e correção monetária em decisão com trânsito em julgado até 18/12/2020 aplicável o critério definido na decisão de caráter vinculante, exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, julgada no dia 18 de dezembro de 2020, no Pleno do STF, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nº 58 e nº 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, assim ementada:



    (...)



    Adoto o posicionamento desta Seção Especializada no sentido de que a decisão vinculante da ADC 58 deve ser aplicada de forma única ao definir critérios de juros e correção monetária tanto na fase extrajudicial quanto a partir do ajuizamento da demanda, com o que, mesmo na hipótese de impugnação parcial da matéria, abrangendo apenas os juros, ou apenas a correção monetária, ou ainda apenas parte do período calculado, a citada decisão vinculante deve ser aplicada em sua totalidade, ainda que virtualmente acarrete hipótese de reformatio in pejus.



    (...)



    Observo que a decisão vinculante gerou dúvidas em relação à questão dos juros legais na fase extrajudicial, equivalente à variação da TR, conforme previsto no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. Este critério restou definido na Corte constitucional. Portanto, tal como decidido na Reclamação Constitucional 50.107, não há como deixar de aplicar os juros legais (TR) na fase pré-judicial, na forma do caput do artigo 39 da Lei 8177/1991 - ‘Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.’ -. Transcrevo parte da decisão da reclamação em comento:



    (...)



    Ressalto que os efeitos da citação no processo do trabalho ocorrem com o mero ajuizamento da ação, do que resulta que a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação (fase judicial). 



    Ainda, destaco o programa PJE-Calc, que oferece três opções de atualização, SELIC - Receita Federal, SELIC - Simples e SELIC, composta, sendo aplicável a SELIC - Receita Federal aquela que incide sobre os tributos federais, calculada na forma do artigo 14, inciso III e 39, § 4º, ambos da Lei 9.250/1995, tal como prevê o item 7 da ementa da ADC -58. 



    No caso, verifico que foram utilizados os seguintes critérios na atualização dos cálculos homologados: 



    Critério de Cálculo e Fundamentação Legal 



    1. Aplicada a prescrição quinquenal as verbas devidas em data anterior a 05/04/2011. 



    2. Prazo do aviso prévio apurado segundo a Lei nº 12.506/2011. 



    3. Avos de férias e/ou 13º salário apurados considerando a projeção do prazo do aviso prévio. 



    4. Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 04/04/2016 e pelo índice 'Sem Correção' a partir de 05/04/2016, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'IPCA-E' relativa a 04/2016.



      5. Alíquota de contribuição social empresa fixada em 20% durante todo o período 



    6. Contribuições sociais sobre salários devidos calculadas conforme os itens IV e V da Súmula nº 368 do TST. Para salários devidos até 04/03/2009, inclusive, sem juros e multa de mora (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Para salários devidos a partir de 05/03/2009, com juros de mora à taxa SELIC desde a prestação do serviço (art. 43 da Lei nº 8.212/1991). 



    7. Imposto de renda apurado através da 'tabela progressiva acumulada' vigente no mês da liquidação (Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988). 



    8. Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples TRD até 04/04/2016; e juros SELIC (Receita Federal) a partir de 05/04/2016. 



    9. Juros de mora sobre verbas apurados após a dedução da contribuição social devida pelo reclamante



    Assim, atualizado pelo IPCA-E, aplicados os juros legais equivalentes à variação da TR (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial e a partir do ajuizamento da demanda pela taxa SELIC Receita Federal sem incidência de juros restou observado integralmente o disposto no tema vinculante do STF. 



    Nego provimento ao agravo de petição.” (eDOC 9, pp. 7-12 – ID: 28d8832f; grifos nossos)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar, no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, a incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Assim, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, em razão da expressa determinação da autoridade reclamada quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 (TRD), na fase extrajudicial, em conformidade com o decidido nas referidas ações constitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022; grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 54.248, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2022; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22; Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022 e Rcl 52.437 AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2022. 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



     



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente